Tribunal: TJDFT
Processo: 0702663-35.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONSULTA MÉDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão do juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde do DF, processo n. 0793645-81.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a realização de consulta em cirurgia ginecológica.
2. O fato relevante. A agravante informa que foi diagnosticada com endometriose do ovário (CID N801) e possui como comorbidades obesidade e diabetes. Alega que para plena recuperação do seu estado de saúde precisa, com urgência, do fornecimento da consulta. Assim, postula, inclusive, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja realizada com urgência a consulta em cirurgia ginecológica, no prazo máximo de dez dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise da urgência na realização de consulta em cirurgia ginecológica de que necessita a requerente de modo a justificar a não observância da “lista de espera” elaborada de acordo com critérios técnicos utilizados pela Central de Regulação Interestadual e de Alta Complexidade da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo.
5. No caso em análise, deve ser mantida a decisão de indeferimento da tutela de urgência, porquanto não restaram demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora a justificar a intervenção do Poder Judiciário, não obstante mereça cuidados o estado de saúde da agravante e seu inegável sofrimento físico e psíquico.
6. Conforme constou na decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal, a agravante não logrou êxito em apresentar informações constantes de relatório médico que demonstre a existência de risco de morte ou dano irreversível em caso de não atendimento imediato do pedido de consulta ginecológica. Consta que a agravante encontra-se inserida na fila de espera do SISREG sob a classificação de risco “amarelo – urgência”, desde o dia 24/7/2024 (ID 65840240, pág. 70).
7. Nesse contexto, ante a ausência de elementos demonstrativos de que a demora do procedimento resultaria em danos maiores a justificar a medida, deve ser mantido o indeferimento do pedido liminar em razão do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida . Precedente: Acórdão 1824035, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 4/3/2024.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de Instrumento não provido.
9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______________________
Dispositivo relevante citado: CF, art. 196, Lei n. 8080/90, art. 204 e 207.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1824035, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 4/3/2024.